Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-42.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REVITIMIZAÇÃO DA OFENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DÚVIDA FUNDADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal, em contexto de violência contra mulher, com suspensão da execução da pena. A Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da ação penal, em razão da ilegalidade do flagrante; da inépcia da denúncia; e da revitimização da ofendida em audiência. No mérito, pede a absolvição do acusado, com fundamento na legítima defesa, na insuficiência probatória, e no princípio da presunção de inocência.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante foi ilegal; (ii) analisar se há inépcia da denúncia; (iii) verificar se houve a revitimização da ofendida em audiência, por parte do Ministério Público; (iv) analisar se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal.
III. Razões de decidir.
3. Com a concessão da liberdade provisória ao réu, a alegação de irregularidade no flagrante foi superada.
4. Não há inépcia da denúncia quando a peça cumpriu os requisitos dos artigos 41, do Código de Processo Penal, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, narrando de forma clara todas as circunstâncias de tempo, forma e local em que o delito foi praticado, bem como a ação do acusado, permitindo, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. Considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa do réu, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade por revitimização da ofendida.
6. Embora seja pacífico, na jurisprudência, que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, tal entendimento não permite que seja ignorado o contexto probatório dos autos. Hipótese em que, embora a vítima tenha afirmado, na delegacia, ter sofrido injusta agressão do acusado, na fase judicial disse que iniciou as agressões contra o companheiro, movida por sentimento de raiva, de modo que as lesões em seu corpo decorreram de uma atitude de defesa dele. Na dúvida, o réu deve ser absolvido das acusações, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, 339 e 340; CPP, artigos 41, 386, inciso VII, e 563; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 120.172/SP, Re. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/6/2020; AgRg no AREsp 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023; TJDFT, Acórdão 1687760, 07039245620218070006, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 13/4/2023; Acórdão 1823231, 07454390720228070016, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/2/2024.